Tribunal: TJBA
Processo: 8020666-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020666-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ VILAS BOAS MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/1973. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

O princípio do
tempus regit actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela legislação vigente ao tempo de sua prática, sendo aplicável ao caso o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do trânsito em julgado da sentença.

O art. 21 do CPC/1973 previa expressamente a compensação automática dos honorários e despesas em caso de sucumbência recíproca, utilizando o verbo "serão", em caráter cogente.

A Súmula 306 do STJ, vigente à época, também assegurava a compensação dos honorários, ressalvando apenas a possibilidade de execução do saldo pelo advogado.

A ausência de menção expressa à compensação no título executivo não impede sua aplicação, pois o direito à compensação decorre diretamente da norma legal então vigente.

A superveniência do CPC/2015, que passou a vedar a compensação de honorários, não retroage para modificar os efeitos jurídicos da sentença proferida sob a égide do CPC/1973, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

O STJ firmou entendimento no sentido de que, sendo reconhecida a sucumbência recíproca sob a vigência do CPC/1973, a compensação dos honorários é obrigatória, ainda que não mencionada expressamente no título judicial.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8020666-94.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ATLANTA VEICULOS LTDA -
e, como
Agravad
o
- WASHINGTON LUIZ VILAS BOAS MAGALHAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
a
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R